Tribunal: TJDFT
Processo: 0702026-55.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702026-55.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WENDELL JOSE DA CRUZ SILVA AUTORIDADE: ZONI DE SIQUEIRA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de WENDELL JOSÉ DA CRUZ SILVA, em que aponta como autoridade coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, a fim de proteger a vida e a integridade física e psíquica da vítima (ID 137632506 dos autos de origem). Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 18/09/2022, sob a incidência da prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 129, § 13 c/c art. 121, § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, no contexto do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06. Afirma que o laudo de exame de corpo de delito comprova apenas alguns hematomas, os quais a vítima nem mesmo recorda a causa. Alega que no dia do fato ambos estavam completamente embriagados, porém, tanto a vítima, quanto seus familiares mais próximos reconhecem o comportamento idôneo do paciente e rogam pela sua soltura. Discorre sobre o princípio da presunção da inocência. Salienta que a alegada reincidência ocorreu há mais de dez anos. Argumenta que a decisão carece de fundamentação, pois considerou a gravidade abstrata do delito, contrariando, pois, os termos do art. 315 do CPP. Defende a adoção de medidas diversas da prisão, como, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica. Por fim, assevera que o paciente está encarcerado há mais de 61 dias, com designação de audiência para o próximo dia 12 de dezembro, tempo demasiado longo para o paciente permanecer preso, uma vez que não oferece risco à sociedade. Requer, pois, a concessão da liminar para que o paciente seja posto em liberdade, tornando-a definitiva após regular processamento. Requer, ainda, o trancamento da ação penal, por falta de justa causa e, se necessário, a adoção de medida cautelar diversa da prisão. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Em análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva se mostram presentes. Compulsando os autos, vê-se que a prova indiciária até então produzida evidencia a ocorrência dos delitos em contexto de violência doméstica contra a mulher, bem como o perigo gerado à vítima pelo estado de liberdade do imputado. Por oportuno, destaca-se trecho da Representação APF no 05/2022 – 04a DP (ID 137102895 dos autos de origem): II - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS Todos os relatos indicam que o REPRESENTADO é extremamente agressivo, e já conta com quatro ocorrências anteriores em razão de agressões à mesma vítima, sendo que duas já foram retiradas do sistema, há muito tempo, por renúncia da própria vítima, antes da mudança legal. O REPRESENTADO também já agrediu a própria filha menor com socos, e, faz-se mister ressaltar, que, durante a sua oitiva, a vítima demonstrou a esta autoridade um medo de retorsão do REPRESENTADO, se posto em liberdade, jamais visto por esta autoridade, aflorando a necessidade da segregação cautelar do REPRESENTADO para a manutenção da ordem pública e garantia da vida e incolumidade física da mulher e filha, e até mesmo das autoridades envolvidas em sua captura. Qualquer medida cautelar menor que a prisão preventiva traz sério risco de morte ou lesão grave à vítima, C. R. G., e sua filha, I., de apenas treze anos, e mesmo outros mais capacitados a se defenderem. A vítima demonstrou estar totalmente em pânico e frisou que o grupo do REPRESENTADO manda matar, logo teme pelo pior se o REPRESENTADO ficar solto, ressaltando que há treze anos tenta se separar do REPRESENTADO, mas não consegue por causa das ameaças concretas de morte, extremamente concretas, feitas pelo REPRESENTADO. Note-se que, mesmo nas dependências desta delegacia em que ora represento, o REPRESENTADO, sem qualquer pudor nem comedimento, continuou prometendo o mal maior à sua própria família e aos policiais militares envolvidos em sua captura, bradando à vítima para que ela tivesse cuidado com o que fosse falar. Por fim, além da probabilidade de nova afronta à ordem pública, caso permaneça solto, o REPRESENTADO é autônomo e trabalha de vez em quando como pedreiro, não registrando pois, endereço profissional, ao mesmo tempo em que, provavelmente, não mais poderá se aproximar do local do atual endereço residencial, prejudicando a instrução criminal vindoura e tornando, assim, inconveniente à instrução do processo sua liberdade, mesmo que provisória. (grifo nosso) Registre-se que o laudo preliminar de exame de corpo de delito sob o ID 137102160 dos autos de origem mencionou a presença de “edema de 2 x 1 cm na região frontal”, corroborando a alegação da vítima de que fora agredida com quatro tapas no rosto e um soco na testa. Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, assim como a integridade da ofendida. Isso porque, as práticas delitivas narradas demonstram a gravidade concreta da conduta. Ademais, como mencionado, o paciente proferiu ameaças contra a vítima na frente dos policiais. Não se pode ignorar, ainda, que, consoante informado pela ofendida, o paciente já a teria agredido anteriormente, mais de uma vez, o que demonstra o risco concreto de reiteração delitiva, inviabilizando, outrossim, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA, AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RESTABELECIMENTO DA TRANQUILIDADE SOCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. In casu, o paciente foi preso pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 140, caput, e 147, caput, ambos do CP, no contexto do art. 5o, inc. I e art. 7o, incs. I e V, da Lei no 11.340/2006, além do art. 21 da Lei de Contravenções Penais, também no contexto do art. 5o, inc. I e art. 7o, incs. I e V, da Lei no 11.340/2006. 2. A necessidade da prisão cautelar está amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos, os quais revelaram a necessidade de resguardar a ordem pública, a garantia da segurança da vítima, impedir a reiteração da prática criminosa, bem como restabelecer a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido. 3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que foram insuficientes e inadequadas à espécie, em razão da reiteração delitiva por parte do paciente e contra a mesma vítima. 4. HABEAS CORPUS ADMITIDO, ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1620553, 07306479620228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado como incurso nas penas do art. 21 da Lei de Contravenções Penais e do artigo 147, caput, do Código Penal, ambos c/c. arts. 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006, bem como do art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006147, caput, do Código Penal, incidindo a regra do art. 5o, inciso III, da Lei 11.340/06. 2. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, evidenciado o descumprimento das medidas protetivas que lhe foram impostas, tem-se por satisfeitos os pressupostos da prisão preventiva (CPP, art. 313, III). 3. A gravidade concreta da conduta está demonstrada pelo fato do paciente ter jogado a companheira grávida de cinco meses no chão, lhe desferido socos em sua cabeça, bem como a batido no chão. 4. O reconhecimento de condições pessoais favoráveis não constitui óbice a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos previstos em lei, como na hipótese. 5. Demonstrada necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública e integridade física e píiquica da ofendida, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1430529, 07160693120228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse cenário, a medida extrema se faz necessária a fim de se garantir a integridade da vítima, bem como para impor limites ao comportamento beligerante do paciente. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Dessa forma, evidenciado que a liberdade do paciente coloca em risco a integridade física da ofendida e, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, mostra-se imperioso o indeferimento do pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora